Tribunal: TJPA
Processo: 0806870-90.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806870-90.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ANDREIANE PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806870-90.2025.8.14.0000

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ANDREIANE PEREIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CONDIÇÕES INADEQUADAS DA PISTA DE CORRIDA. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão liminar proferida em ação ordinária que determinou a suspensão da eliminação de candidata em concurso público para o cargo de aluno soldado da Polícia Militar do Estado do Pará e a reaplicação do Teste de Aptidão Física (TAF), em razão da realização da prova de corrida em pista com condições inadequadas, em desacordo com o edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a realização do Teste de Aptidão Física em local diverso do previsto no edital justifica a concessão de tutela de urgência para reaplicação da prova, assegurando à candidata a permanência no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital do concurso público, com força vinculante para a Administração e os candidatos, exige que o teste de corrida seja aplicado em pista oval ou circular, apropriada para corrida e com demarcação escalonada a cada 10 metros.

4.

A realização do teste em via pública, com rachaduras, buracos e irregularidades, constitui afronta direta ao edital, comprometendo a igualdade entre os candidatos e a legalidade do certame.

5.

A violação ao edital caracteriza ilegalidade apta a justificar a intervenção judicial, em conformidade com os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia, da legalidade e da segurança jurídica.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece a necessidade de reaplicação de etapas do concurso quando constatadas condições inadequadas que prejudiquem a lisura do certame.

7.

Presentes os requisitos da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano –, diante da eliminação da candidata por motivo possivelmente relacionado à falha da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A realização de teste de aptidão física em local inadequado, em desacordo com as exigências do edital do concurso, justifica a concessão de tutela de urgência para sua reaplicação.

2.

O descumprimento de regra editalícia viola os princípios da vinculação ao edital e da isonomia, autorizando a intervenção do Judiciário para assegurar a legalidade do certame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS nº 62330, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.05.2023; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0854294-11.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran; TJPA, Apelação Cível nº 0806295-62.2019.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em conhecer
e
negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/09/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR (Processo nº 0806072-02.2025.8.14.0301),
ajuizada por
ANDREIANE PEREIRA DOS SANTOS
em desfavor do ora agravante.

Historiando os eventos constantes dos autos, a autora ajuizou a presente ação alegando que prestou concurso público para o cargo de aluno soldado da Polícia Militar do Estado do Pará, regulado pelo Edital nº 1 – CFP/PMPA/2023, sendo a seleção dividida em cinco etapas.

Após aprovação nas três primeiras fases, alega que foi convocada para o Teste de Avaliação Física (TAF), ocasião em que, no segundo dia de provas, sofreu acidente durante a corrida, fraturando a perna ainda na primeira volta, em razão de condições inadequadas da pista, que apresentava rachaduras, buracos e irregularidades, em descumprimento ao item 12.11.6.6 do edital.

Sustentou que interpôs recurso administrativo, o qual foi indeferido, e que a inadequação da pista violou o edital e lhe causou severos prejuízos físicos e emocionais.

Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência liminar para determinar a suspensão da eliminação da candidata do certame e a realização de nova prova de Teste de Aptidão Física, em pista com condições adequadas.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para:

a) Determinar a suspensão imediata da eliminação da autora do concurso público da Polícia Militar do Estado do Pará;

b) Determinar que seja realizada uma nova prova de Teste de Aptidão Física (TAF) para a autora, em condições adequadas e dentro das regras previstas no edital em data a ser marcada pela Banca Examinadora;

c) Fixar multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 dias, para o caso de descumprimento da presente decisão.”

Inconformado com os termos decisórios, o ente estadual interpôs o presente recurso.

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do agravante sustenta que a decisão agravada não pode subsistir, uma vez que o ato administrativo que ensejou a eliminação da candidata se pautou estritamente nas normas do edital, sendo plenamente legal.

Argumenta que a Constituição Federal, nos arts. 39, §3º, 42, §1º, e 142, §3º, inciso X, admite a fixação de requisitos diferenciados para cargos que exijam aptidão física, como o de policial militar.

Assevera que a candidata foi reprovada por não alcançar a distância mínima exigida de dois mil metros no teste de corrida de 12 minutos, conforme edital.

Alega que as imagens anexadas pela candidata não comprovam a existência de irregularidades na pista, pois não trazem identificação de data ou local, sendo, portanto, provas inservíveis.

Ademais, afirma que o teste foi realizado em pista plana, de piso asfáltico e demarcada, conforme requisitos editalícios. Assim, defende que a eliminação decorreu da falta de preparo físico da candidata, e não de má condição da pista.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada, e, no mérito, pleiteia a reforma da decisão recorrida.

Em distribuição, coube-me a relatoria do feito e através da decisão de Num. 26411055, indeferi o pedido de tutela antecipada.

Devidamente intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento (Num. 25419069).

A parte agravada apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais (Num. 27225968).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo desprovimento do recurso (Num. 27768826).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço do recurso e passo a analisá-lo.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à análise da correção da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que deferiu tutela para suspender o ato de eliminação da autora e determinar a realização de nova prova de Teste de Aptidão Física (TAF), em condições adequadas e observadas as regras do edital, em data a ser designada pela Banca Examinadora.

O edital de um concurso público possui força de lei, vinculando tanto os candidatos quanto a Administração Pública, conforme disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal. Ele estabelece as regras que disciplinam todas as etapas do certame e, uma vez publicado, suas disposições não podem ser alteradas ou descumpridas, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da impessoalidade.

No caso em questão, o edital nº 1 – CFP/PMPA/2023, DE 19 DE SETEMBRO DE 2023, no subitem 12.11.6.6, especificava que a prova de corrida deveria ser realizada em pista circular ou oval, o que é essencial para garantir condições iguais a todos os candidatos

Vejamos:

“12.11.6.6 O teste de corrida de 12 minutos deverá ser aplicado em uma pista com condições adequadas (
oval ou circular),
apropriada para corrida e com as distâncias escalonadas de 10 em 10 metros.

No entanto, ao analisar os elementos constantes nos autos, verifica-se que, conforme alegado pela parte autora, ora agravada, a prova de corrida foi aplicada em condições discrepantes das previstas no edital, circunstância que pode ter comprometido a igualdade de oportunidades entre os candidatos.

Ora, o princípio da vinculação ao edital impõe à Administração Pública o dever de observar rigorosamente as disposições nele consignadas, sob pena de nulidade dos atos que contrariem suas normas. Trata-se de corolário dos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia, garantindo que todos os candidatos sejam avaliados sob critérios idênticos e previamente estabelecidos.

Ao descumprir a exigência editalícia relativa à pista, a banca organizadora não apenas afrontou os direitos do candidato à igualdade de condições na disputa, mas também comprometeu a própria lisura do certame.

Destaco, nesse sentido, julgado do STJ e desta Corte de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOTA DE CORTE. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE. CRITÉRIO NÃO PREVISTO NO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA CONFIANÇA. OBSERVÂNCIA.
1. Segundo entendimento desta Corte, o edital é a lei do concurso, e sua alteração, que não seja para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente, fere tanto os princípios da legalidade como da isonomia.

(...)
6. Não pode a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de fazer cumprir Portaria por ela mesma editada em caráter superveniente, alterar as regras que estabeleceu para a aprovação dos candidatos no curso de formação, sob pena de ofensa ao princípio da vinculação ao edital, e, consequentemente, aos princípios da boa fé e da segurança jurídica
.7. Recurso ordinário provido. Concessão da ordem. (STJ - RMS: 62330 MS 2019/0346476-3, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 09/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)”

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE DEFERIDA. CONCURSO PÚBLICO. REAPLICAÇÃO DE TESTE FÍSICO EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a reaplicação do teste de corrida em concurso público da Polícia Militar do Pará, por realização em local inadequado, em desconformidade com as exigências do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a realização do teste de aptidão física em local diverso do previsto no edital justifica a concessão de tutela de urgência para reaplicação da prova, assegurando ao candidato a permanência no certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital estabelece que o teste de corrida deve ocorrer em pista oval ou circular, com demarcação escalonada de 10 em 10 metros, e condições apropriadas para corrida.
4. Verificada a realização do teste em via pública, sem as condições estabelecidas no edital, restou caracterizada violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
5. Comprovados o fumus boni iuris e o periculum in mora, diante da eliminação do candidato por motivo que pode ter decorrido de falha da Administração.
6. A jurisprudência dominante é no sentido de que descumprimento de regra editalícia justifica a intervenção judicial para correção da ilegalidade.
7. Inexistência de risco de irreversibilidade da medida ou de dano à ordem pública a justificar a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A realização de teste de aptidão física em local inadequado, em desacordo com as exigências do edital do concurso, justifica a concessão de tutela de urgência para sua reaplicação. 2. O descumprimento de regra editalícia viola os princípios da vinculação ao edital e da isonomia, autorizando a intervenção do Judiciário para assegurar a legalidade do certame.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, art. 300; Lei nº 6.626/2004, art. 18-E, VI, "a".

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 62330, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09.05.2023; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0854294-11.2019.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran.

(Agravo de Instrumento nº 0817571-47.2024.8.14.0000, Decisão monocrática. Relatoria Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 03/07/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA
.
APELAÇÃO DO RÉU.
CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATOS ELIMINADOS NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DOS TESTES. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E VINCULAÇÃO AO EDITAL. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO
. REALIZAÇÃO DE NOVO TAF E PROSSEGUIMENTO DO CONCURSO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO DOS AUTORES.
NOMEAÇÃO E POSSE. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DEFINIDOS PELO STF NO RE 837311, TEMA 784.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, DE OFÍCIO, PARA CONFIRMAR A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que determinou a realização de novo TAF, em decorrência das irregularidades constatadas nesta etapa do Concurso C-199 destinado ao preenchimento de cargos da Polícia Penal do Estado do Pará.

2. Apelação do Réu.
As provas produzidas pelos Autores demonstram que, de fato, houve quebra da isonomia na aplicação dos testes físicos, uma vez que a aplicação do teste ocorreu em diferentes condições para os candidatos. Cite-se como exemplo, as irregularidades do piso escorregadio na prova de salto e diferentes condições de pistas de corridas.

3. Não há interferência indevida nos critérios utilizados pela banca examinadora. Ressalta-se que a irregularidade constatada no presente caso não diz respeito aos critérios previamente definidos no edital, mas sim em relação à forma de execução, que conforme exposto anteriormente, violou os princípios da vinculação ao edital e da isonomia em decorrência de condições diferenciadas, prejudicando os candidatos durante a realização dos testes.
Recurso conhecido e não provido.

4.

Apelação dos Autores.
Apesar de parte dos Recorrentes terem sido aprovados em cadastro de reserva, há demonstração de que a mera expectativa de direito, convolou-se em direito subjetivo à nomeação, pois demonstraram a existência de vagas e o interesse da Administração pública em realizar a nomeação. Conforme manifestação nos autos da ação civil pública nº 0800461-81.2019.8.14.0009, há interesse em convocar os candidatos excedentes no Concurso Público C-199, tendo restado pendente de convocação apenas os Recorrentes, que foram prejudicados na fase de execução do TAF.

5. A necessidade de convocação dos Apelantes é evidenciada pela realização do novo concurso público n.º C-208/SEAP (EDITAL NO 01 /SEAP/SEPLAD, de 29 de junho de 2021) destinado ao preenchimento de 1.292 (mil duzentas e noventa e duas) vagas além de cadastro de reserva para o cargo de Policial Penal.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

6. Remessa necessária conhecida de ofício. Sentença confirmada. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806295-62.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/08/2022)

REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO NO TAF DO CERTAME (AVALIAÇÃO FÍSICA), POR NÃO TER COMPLETADO A CORRIDA EXIGIDA NO EDITAL. TESE DE ILEGALIDADE DA PREVISÃO EDITALÍCIA. LEGALIDADE DO EDITAL. PREVISÃO EDITALÍCIA EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DE TAF PARA O CARGO DE MÉDICO. PERÍCIA REALIZADA COMPROVA INAPTIDÃO DA PISTA DE CORRIDA PARA REALIZAÇÃO DO TESTE FÍSICO. DIREITO LIQUIDO E CERTO. PRECEDENTES.
REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. Cabe ao Judiciário a verificação da legalidade do edital e do cumprimento de suas regras pela comissão responsável pelo concurso, situação que não contraria o princípio da separação dos poderes. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o ato administrativo pode ser objeto de controle jurisdicional, neste caso, a legalidade das regras editalícias, com o objetivo de amoldá-las aos princípios constitucionais.

2. Apelante considerado inapto por não terem atingido o desempenho mínimo no Teste de Corrida, comprovou por meio de laudo pericial que a pista não estava em perfeitas condições, possuindo anomalias que podem ter interferido diretamente na sua funcionalidade. Laudo pericial PA 2019 0418173, 29/08/2019. CREA-PA. FLS. 542.

3. Direito líquido e certo demonstrado nos autos. Não houve recurso voluntário contra sentença que concedeu a segurança. Impetrado peticionou informando que cumpriu a decisão. Precedentes.

4. Na esteira do parecer ministerial, Recurso conhecido e não provido. À unanimidade.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0854294-11.2019.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/11/2021 )

Diante do descumprimento das disposições editalícias, resta configurada a ilegalidade do ato impugnado, legitimando, assim, a intervenção do Poder Judiciário na espécie.

Dessa forma, entendo que a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano, milita em favor da agravada, uma vez que a irregularidade na aplicação do teste de aptidão física lança dúvidas sobre a validade da desclassificação imposta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora relatora

Belém, 18/09/2025